Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735543-53.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ACADEMIA VALPARAISO LTDA - ME, ADRIANO ROMAO LOPES, HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, LEIZA MARTINS MACKAY DUBUGRAS, VICTOR MACKAY DUBUGRAS, VINICIUS CUSTODIO SANTANA RECORRIDO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ECAD. REPRODUÇÃO DE COMPOSIÇÕES MUSICAIS EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. NOTORIEDADE. DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS DO ESTABELECIMENTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em demandas de reparação de danos promovidas pelo ECAD, na qual este atua como substituto processual dos titulares pelo uso não autorizado de suas obras (artigo 99, § 2o, da Lei 9.610/98), adota-se a regra geral de competência prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil, do foro do domicílio do réu, não sendo aplicável a regra estabelecida no artigo 53 do mesmo diploma legal. 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o d. juízo sentenciante decide de acordo com o seu convencimento e nega provimento aos embargos de declaração, por entender que a parte busca apenas a modificação do julgado. 3. É válida a cobrança dos direitos autorais relativos à utilização comercial de obras musicais ou literomusicais e fonogramas, em execuções públicas em locais de frequência coletiva (academias de ginástica), face à previsão contida nos artigos 5o, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal e 68, caput e §§ 3o e 4o, da Lei Federal no 9.610/1998. 4. É notório que as academias de ginástica se valem da reprodução de músicas e vídeos como forma de incremento de suas atividades comerciais, proporcionando ambiente atrativo ao mercado de consumo e ensejando conforto e bem estar aos frequentadores. Não se trata de mera suposição mas da utilização de regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, autorizadas pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 375. 5. Os sócios/proprietários do estabelecimento comercial devem arcar, solidariamente, com os valores devidos à título de direitos autorais, posto que sua responsabilização não decorre da desconsideração da personalidade jurídica, mas da solidariedade expressamente prevista no artigo 110 da Lei no 9.610/1998. 6. Apelação interposta pela primeira ré conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida. Apelação interposta pelo autor conhecida e provida. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 68, §4o, e 110, ambos da Lei 9.610/1998, e 49-A do Código Civil e 133 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, defendendo que, ao contrário da interpretação da decisão recorrida, inexiste disposição legal quanto à responsabilidade solidária dos sócios, devendo, portanto, ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica usuária de obras protegida por suposta violação dos direitos autorais; b) artigos 373, inciso I, 374 e 375, todos do Código de Processo Civil, ao aplicar o instituto do fato notório para condenar os recorrentes ao recolhimento de direitos autorais, dispensando a apresentação do termo de verificação, assinado pelo fiscal. Afirmam que a parte recorrida não cumpriu com o seu dever de fiscalizar, não se desincumbindo dos atos mais simples para produzir provas de que aparelhos de rádio ou televisores existiriam no interior das academias. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJES. c) artigo 489, §1o, inciso V, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 68, §4o, e 110, ambos da Lei 9.610/1998, e 49-A do Código Civil e 133 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023